Tribunal: STF
Processo: HC 264325
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jorge Hericles da Silva Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico consiste em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia – em flagrante prejuízo à defesa. 



    2. No caso, a peça ministerial aponta elementos referentes à materialidade delitiva e também aos indícios de autoria, podendo se verificar com clareza a conduta delituosa imputada ao recorrente.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.034.123 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, o trancamento da ação penal por inépcia formal da denúncia. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no tocante à alegação de inépcia da denúncia em relação ao ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tal alegação, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos): 



    Ao conjugar o tipo penal incriminador indicado na Exordial com a conduta supostamente atribuída ao Paciente, constata-se que a acusação atende aos requisitos mínimos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal à deflagração da ação penal, bem assim para o pleno exercício de defesa, mormente porque a materialidade e os indícios de autoria, em princípio, estão configurados, dependendo, obviamente, da instrução à sua confirmação final. 



    Realmente, a Inicial expõe o fato que a acusação pretende provar durante a instrução criminal. Não se exige, por óbvio, de prova pré-constituída de todo o contexto ali narrado. 



    Verifica-se que a Denúncia imputa ao Paciente a prática, em tese, do delito de integrar organização criminosa, indicando os indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Além disso, em que pese os argumentos da Impetrante, a Denúncia, ao menos em uma análise preliminar, preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a Defesa do Paciente.



    Conforme destacado na decisão monocrática, verifico ser inviável o trancamento da ação penal, porquanto o alegado constrangimento ilegal não se verifica de plano. Como bem destacado pelo acórdão recorrido, a peça ministerial aponta elementos referentes à materialidade delitiva e também aos indícios de autoria, podendo-se verificar com clareza a conduta delituosa imputada ao paciente. 



    Ademais, a denúncia está instruída com vasto acervo de provas, não comportando o prematuro esgotamento do juízo de culpa. (grifei)



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos pacientes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra os pacientes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente